Tribunal: TJES
Processo: 5000453-59.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-59.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000453-59.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. CONTRAINDICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR AO RECEBIMENTO DA HONRARIA POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR POSTERIORMENTE À REABILITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL AO MILITAR QUE TENHA COMO BASE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR ELIMINADA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito da Vara Vargem Alta, nos autos do processo de nº
5000447-12.2023.8.08.0061
.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o estado suspendesse a decisão administrativa de contraindicação do agravado à medalha Valor Policial Militar, bem como determinou que o Estado apreciasse novamente a indicação do autor à aludida medalha, se abstendo de utilizar como alicerce para contraindicação eventual punição administrativa já reabilitada ou prescrita.

A seu turno, sustenta a parte agravante que: inexiste probabilidade do direito à agravada, que justifique a concessão da tutela; inexiste
periculum in mora
; e, há necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Pois bem, no presente caso não vislumbro a probabilidade do direito da agravante, nem ao menos o risco ao resultado útil do processo. Ao contrário, observo que os pressupostos citados recaem à parte agravada.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade dos fundamentos do
agravado
, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, uma vez que o artigo 66 do
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, dispõe que é assegurado o sigilo dos registro sobre o processo de sanção disciplinar, após a reabilitação.
In casu
, a contraindicação para recebimento da medalha se pautou em sanção administrativa em que o agravado já se encontrava reabilitado.

Pelo exposto, não há como negar a existência da fundamentação relevante, bem como o
periculum in mora
, ante a possibilidade do autor ser preterido em qualquer modalidade de promoção que pontue a medalha “Valor Policial Militar”.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Do mesmo modo, não há falar em risco de irreversibilidade, uma vez que é plenamente possível a devolução da medalha pelo agravado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)